Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-50.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000343-50.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Joelson Jesus da Silva e outros

Advogado(s)
:
JOANDERSON DE JESUS GOMES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA.
TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aduz o ente Estatal em sede preliminar que não integrou a lide, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários devendo a sentença ser anulada.

2. Tendo em vista que na Comarca de Camamu/BA não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão.

3. No mérito, aduz que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

4. Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5. Sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de Camamu/BA, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem de defensor dativo, ora Recorrido, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia.

6. Analisando os autos de origem, verifica-se que, em sede de sentença, o Juízo a quo estabeleceu os honorários advocatícios em favor do causídico no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

7. Cumpre ressaltar que o STJ, por meio do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

8.
Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo Primevo excede o que normalmente seria contratado entres as partes. Isso porque a participação do causídico restringiu-se a um único ato processual que fora a apresentação da resposta à acusação, vindo, logo em sequência, a sentença extintiva de punibilidade, em decorrência da morte do réu.
Desse modo, o
quantum
arbitrado pelo Juiz singular demonstra-se elevado, principalmente se considerar que o processo em questão não fora complexo e que o ato processual praticado fora simples
.
Diante disso, não se mostra razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, considerando a natureza da demanda criminal em apreço, a fixação no montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
para o Belo.
Joanderson de Jesus Gomes
,
razão pela qual reduz-se o
valor

estabelecido para
R$3.000,00 (
três
mil reais).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000343-50.2022.8.05.0040
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
JOELSON JESUS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça